Tribunal: STF
Processo: HC 255236
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 975.973/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    [...] em diversas datas, horários e locais, na cidade de Rosana, durante os anos de 2016 e 2017, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tinham em depósito, traziam consigo e guardavam, ainda que gratuitamente, drogas, para fins do consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os entorpecentes eram levados para a cidade de Rosana pelos acusados e por outras pessoas ainda não identificadas, de outros Estados da Federação (Paraná e Mato Grosso do Sul), o que caracteriza o tráfico de drogas interestadual. A prática dos delitos envolvia os adolescentes Arthur Mendes de Araújo, João Vitor da Costa Alves e Lucas Henrique de Melo da Silva. 



    De acordo com a denúncia, os réus se associaram na cidade de Rosana durante os anos de 2016 e 2017 para praticarem o tráfico de drogas, e os crimes eram cometidos com emprego de arma de fogo. 



    Em junho de 2017 a Promotoria de Justiça da Comarca de Rosana recebeu documento de um cidadão informando que diversas pessoas estariam envolvidas com o tráfico de drogas na cidade, algumas já conhecidas do Ministério Público e do Poder Judiciário local. Policiais “de confiança” da promotoria foram ouvidos, porque estão mais próximos da população e sabem quem são os traficantes que atuam na região. Nasceu a operação “Judas Iscariotes”. Testemunha sigilosa revelou que um dos traficantes tinha ideia de atentar contra a vida do promotor de justiça, fato que demonstraria periculosidade da organização criminosa. A primeira testemunha sigilosa demonstrou que os Apelantes possuíam ligação com o tráfico de drogas na cidade e atuavam juntos, divididos em células, de forma organizada. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas e para reduzir as penas do crime de associação para o tráfico a 3 anos de reclusão, em regime semiaberto”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas corpus.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “reconhecendo a flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente, determinando-se a alteração para o regime aberto. Subsidiariamente, “seja reconhecido o direito à detração da pena, computando-se o período de 7 meses, 2 semanas e 6 dias já cumprido pelo paciente, com os devidos reflexos na fixação do regime inicial de cumprimento de pena”. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente